Tribunal: STF
Processo: AI 442304
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
1. A decisão agravada apóia-se em precedente de ambas as Turmas,
que têm assentado a legitimidade do Estado de São Paulo para
integrar o pólo passivo da lide em face dos princípios protetores do
 direito de propriedade e da justa indenização.
          2. Apreciação do apelo extremo que requer o reexame dos
fatos e das provas da causa, além de análise da legislação
infraconstitucional, hipóteses inviáveis em sede extraordinária.
3.
  Agravo regimental improvido.